Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE PETIÇÃO APARTADA AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS AUTORAIS. DESCONFORMIDADE. MÁ GESTÃO NÃO PROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados para correção do saldo da conta PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) averiguar a admissibilidade do pedido de antecipação da tutela recursal; (iii) verificar a adequação dos índices de correção monetária aplicados ao saldo da conta PASEP e a possibilidade de inversão do ônus da prova. Alega-se que a atualização monetária está incorreta e que houve a má-administração dos valores depositados junto à instituição bancária requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.
4. O pedido para antecipação da tutela recursal como preliminar recursal não pode ser conhecido, devendo ser apresentado por petição apartada, conforme entendimento consolidado desta Corte.
5. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário dos valores inseridos pela Administração Pública em contas do PASEP, conforme determinação legal (LC no 8/1970, art. 5o).
6. A aplicação dos índices de correção monetária e juros remuneratórios aos valores depositados em conta PASEP deve seguir as normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e pela legislação específica (LC no 26/1975, D. no 78.276/76, D. no 4.751/03, D. no 9.978/19).
7. A perícia judicial concluiu que os índices aplicados pelo Banco do Brasil conferem com aqueles divulgados pelo órgão gestor do programa, inexistindo subtração de valores além dos destinados ao pagamento de rendimentos anuais.
8. A autora não comprovou os fatos que fundamentam seu direito, conforme disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Os cálculos apresentados pela autora não estão de acordo com a legislação vigente, sendo demonstrada a correção dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, parcialmente provido, apenas para deferir a gratuidade de justiça à apelante. Não conhecido o pleito para a antecipação da tutela recursal.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de atualização monetária do saldo da conta PASEP deve observar os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 2. Não cabe a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 2o. CPC, art. 373. LC no 8/1970, art. 5o; LC no 26/1975, art. 3o; D. no 78.276/76, art. 10; D. no 4.751/03; D. no 9.978/19; L. no 9.365/96, art. 8o, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1872160, Apelação, 07286325920198070001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024, p. 18.06.2024.